Tribunal: TJDFT
Processo: 0814554-13.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. RESSARCIMENTO. BOA-FÉ DEMONSTRADA. TEMA 1009 DO STJ. VERBAS IRREPETÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial, para reconhecer que a servidora recebeu os valores de boa-fé, bem como para declarar a inexistência de débito da parte autora relativa às quantias supostamente pagas a título de proventos de aposentadoria no período em esteve aposentada por invalidez não qualificada (SEI 00410-00017899/2017-33), determinar ao réu que se abstenha de cobrar tais valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes, e condenar o réu a restituir, na forma simples, as quantias já descontadas.
2. Na origem, a autora informou que é servidora pública, sendo que trabalhou na Secretaria de Educação do DF de 2011 até 2017, quando se aposentou por invalidez não qualificada. Sua aposentadoria foi concedida com base na Constituição (EC 41/2003) e na Lei Complementar Distrital no 769/2008, resultando em proventos proporcionais calculados pela média das remunerações, sem paridade. No processo administrativo, foram computados períodos de vínculos públicos anteriores, o que levou à fixação inicial da média salarial em R$ 7.032,33, posteriormente corrigida para R$ 5.242,10. Posteriormente, a autora reverteu sua aposentadora e voltou ao trabalho em 24/03/2023.
3. A autora acrescenta que em 03 de março de 2023 foi notificada no Processo SEI 00410-00017899/2017-33 referente a correção de inconsistências a base de cálculo para fins de cômputo de seus proventos de aposentadoria que resultou na alteração dos proventos de R$ 3.821,26 (três mil, oitocentos e vinte e um reais e vinte e seis centavos) para R$ 3.060,10 (três mil e sessenta reais e dez centavos), diante do recálculo decorrente da averbação de tempo de serviço. Diante desse recálculo, o Distrito Federal pleiteia o ressarcimento ao erário do montante de R$ 41.565,10 (quarenta e um mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e dez centavos), sob o argumento de que a servidora teria recebido valores a maior desde a aposentadoria.
4. Argumentou que as circunstâncias apresentadas evidenciam que os valores foram creditados exclusivamente por erro administrativo, sem qualquer concorrência ou participação sua, seja dolosa ou culposa. Defendeu que incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido da irrepetibilidade das verbas recebidas de boa-fé por falha da Administração, especialmente em observância aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima, razão pela qual não se mostra juridicamente viável a cobrança intentada.
5. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Recorrente isento de preparo. Foram ofertadas contrarrazões.
6. Em sua insurgência, o Distrito Federal sustenta que a sentença proferida incorreu em erro ao presumir a boa-fé da autora sem comprovação concreta, contrariando o entendimento do Tema 1009 do STJ, que exige demonstração objetiva da impossibilidade de percepção do pagamento indevido. Aduz que a boa-fé genérica e a ausência de culpa do beneficiário não afastam o dever de devolver valores recebidos indevidamente, sob pena de enriquecimento sem causa contra o erário, sendo legítima a reposição, conforme a regra de repetibilidade. Destaca que não foram apresentados elementos robustos pela autora que comprovassem a impossibilidade de identificar a irregularidade nos pagamentos, sendo insuficientes as alegações genéricas de boa-fé e caráter alimentar. Ao final, pleiteia a reforma da sentença para que seja reconhecida a legalidade do dever de ressarcimento ao erário da quantia indicada na inicial, em observância aos princípios administrativos da legalidade, moralidade administrativa, da vedação ao enriquecimento sem causa, e sobretudo o da supremacia do interesse público.
7. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal restringe-se à análise da existência, ou não, de dever da servidora de promover reparação ao Estado, mediante devolução de valores tidos como percebidos indevidamente por ocasião de sua aposentaria por invalidez, posteriormente revertida.
8. O Superior Tribunal de Justiça, em análise de recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha (TEMA 1009).
9. O e. STJ modulou os efeitos da decisão para que ela atinja apenas os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (19.05.2021). O presente processo foi distribuído posteriormente à referida data, razão pela qual se aplica o entendimento fixado, cabendo ao servidor comprovar a sua boa-fé objetiva e que não dispunha de meios de constatar o equívoco da Administração.
10. Da análise dos autos, não se verifica qualquer elemento que indique que a servidora tenha contribuído, de forma direta ou indireta, para o pagamento reputado indevido. Ao contrário, as inconsistências decorreram exclusivamente de erro administrativo, sem ingerência ou participação da servidora. Do mesmo modo, não se constatam circunstâncias que permitissem à servidora perceber a irregularidade no momento do recebimento, especialmente diante da complexidade técnica dos critérios de cálculo de proventos de aposentadoria.
11. Ressalte-se que a Administração não demonstrou a existência de qualquer conduta dolosa, culposa, irregular ou omissiva por parte da servidora que pudesse afastar a presunção de boa-fé. Ao contrário, o conjunto fático evidencia que a autora recebeu as verbas com base em lançamentos efetuados exclusivamente pelo órgão competente, sem qualquer sinal aparente de anormalidade capaz de alertá-la para eventual incorreção.
12. Diante desse cenário, exsurge a ausência de indícios capazes de afastar a boa-fé objetiva da servidora, que deve ser reconhecida, nos termos do Tema 1009 do STJ.
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada por seus fundamentos.
14. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.